Tribunal: STF
Processo: HC 95712
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO 
   PENAL). FUNCIONÁRIO PÚBLICO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. FALTA DE 
   NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 514 DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM 
   CONCEDIDA.
1. A defesa técnica suscitou, em sede de alegações 
   finais, a falta de notificação prévia dos acusados para os fins 
   do art. 514 do CPP. É dizer: verificada a inobservância do art. 
   514 do CPP na fase do art. 499 do CPP (redação originária), não 
   se dá a preclusão da matéria. 
2. O prejuízo pela supressão da 
   chance de oferecimento de resposta preliminar ao recebimento da 
   denúncia é indissociável da abertura em si do processo penal. 
   Processo que, no caso, resultou em condenação, já confirmada pelo 
   Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no patamar de 3 
   (três) anos de reclusão.
3. Na concreta situação dos autos, a 
   ausência de oportunidade para o oferecimento da resposta 
   preliminar na ocasião legalmente assinalada revela-se 
   incompatível com a pureza do princípio constitucional da 
   plenitude de defesa e do contraditório, mormente em matéria 
   penal. Noutros termos, a falta da defesa preliminar à decisão 
   judicial quanto ao recebimento da denúncia, em processo tão 
   vincado pela garantia constitucional da ampla defesa e do 
   contraditório, como efetivamente é o processo penal, caracteriza 
   vício insanável. A ampla defesa é transformada em curta defesa, 
   ainda que por um momento, e já não há como desconhecer o 
   automático prejuízo para a parte processual acusada, pois o fato 
   é que a garantia da prévia defesa é instituída como possibilidade 
   concreta de a pessoa levar o julgador a não receber a denúncia 
   ministerial pública. Logo, sem a oportunidade de se contrapor ao 
   ministério público quanto à necessidade de instauração do 
   processo penal - objetivo da denúncia do Ministério Público -, a 
   pessoa acusada deixa de usufruir da garantia da plenitude de 
   defesa para escapar à pecha de réu em processo penal. O que 
   traduz, por modo automático, prejuízo processual irreparável, 
   pois nunca se pode saber que efeitos produziria na subjetividade 
   do magistrado processante a contradita do acusado quanto ao juízo
   do recebimento da denúncia.
4. Ordem concedida.